Tribunal: TJBA
Processo: 8130863-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130863-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ROBSON LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FIN
ANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE QUE O CONSUMIDOR PUDESSE OPTAR POR NÃO ADERIR A ESSE SERVIÇO OU AINDA, ESCOLHER OUTRA SEGURADORA.
PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE
CONDUTA MALFAZESA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA
MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUSPENSÃO DA
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS
MAJORADOS EM 20
% (
VINTE
POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8130863-89.2020.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII